Tribunal: TJBA
Processo: 8155307-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8155307-50.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELIOMAR DAS NEVES SANTOS Advogado(s): ELIOMAR DAS NEVES SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. VERBA NÃO DEVIDA. COMANDO JUDICIAL ANULADO, COM O RETORNO DO PROCESSO À INSTÂNCIA DE ORIGEM. TÍTULO EXECUTIVO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO DA EXECUÇÃO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que extinguiu cumprimento provisório de sentença que buscava o recebimento de honorários advocatícios recursais, em face do Banco do Brasil S/A, decorrentes de anterior recurso que anulou sentença e determinou o retorno dos autos à origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se são devidos honorários advocatícios recursais quando a decisão do tribunal anula a sentença e determina o retorno dos autos à origem para novo julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 85, §11, do CPC pressupõe a existência de condenação prévia em honorários advocatícios em primeiro grau, mantida em segundo grau mediante improvimento de recurso. 4. A anulação da sentença implica também na anulação do capítulo acessório que fixou os honorários, não havendo, portanto, título executivo judicial que ampare o cumprimento provisório de sentença. 5. O procedimento executivo depende de título que represente dívida certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783 do CPC, requisitos ausentes no caso em análise. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "Não são devidos honorários advocatícios recursais quando a decisão do tribunal anula a sentença e determina o retorno dos autos à origem, por inexistir condenação prévia subsistente." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§1º e 11, e 783. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1059. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8155307-50.2024.8.05.0001, em que figura como embargante ELIOMAR DAS NEVES SANTOS e embargado o BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 12 de fevereiro de 2025. GUSTAVO SILVA PEQUENO Juiz Substituto de 2º Grau - Relator